Tribunal: TJMT
Processo: 1043912-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043912-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (AGRAVADO), SURGICAL TEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.085.522/0001-02 (AGRAVADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE. PERÍCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$14.000,00, em demanda que exigia prova técnica por meio de avaliação de imóvel. A parte agravante pleiteia a redução do valor arbitrado, sustentando a ausência de complexidade na perícia e o descompasso entre o valor fixado e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de honorários periciais frente à complexidade da prova técnica, à razoabilidade dos custos envolvidos e à garantia de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a complexidade do trabalho, o tempo despendido, a relevância da perícia para o deslinde da controvérsia e a capacidade econômica das partes.

Embora o trabalho pericial deva ser dignamente remunerado, é legítima a intervenção judicial para readequação do valor quando constatada a ausência de complexidade relevante na prova técnica e a existência de elementos disponíveis publicamente, que tornam a atuação do perito mais célere e simplificada.

A fixação de honorários em patamar excessivamente elevado compromete o acesso à justiça, sobretudo diante da possibilidade de oneração da parte vencida, devendo-se, por isso, buscar a compatibilidade entre o custo e o benefício da atividade pericial.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de substituição do perito nos casos em que os honorários apresentados sejam desproporcionais ou inviabilizem a produção da prova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Produção Antecipada de Prova n. 1040460-66.2024.8.11.0041, movida em face de EDER PIRES E OUTROS, reduziu de ofício a verba pericial e fixou o valor dos honorários em R$14.000,00, além de determinar a intimação da parte autora para realizar o depósito da quantia, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio
online
.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que não há uma fórmula para se determinar o montante dos honorários, haja vista que cada caso tem a sua particularidade, no entanto, o critério da razoabilidade não pode ser desconsiderado.

Aduz que o trabalho pericial não demanda complexidade extraordinária:
“Trata-se da análise das movimentações financeiras e das contas bancárias do terceiro comprador, Sr. Éder, realizada com o objetivo de avaliar a efetiva capacidade econômico-financeira para a aquisição do imóvel pelo Requerido Éder Pires”.

Defende que é razoável presumir que não será necessário o dispêndio de tempo técnico integralmente individualizado para cada uma das atividades, havendo substancial possibilidade de racionalização do trabalho pericial, sem prejuízo da qualidade ou da fidedignidade da avaliação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que os honorários periciais sejam reduzidos em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 335722880).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

Por certo que não há uma fórmula para se determinar o montante dos honorários, haja vista que cada caso tem a sua particularidade, no entanto, o critério da razoabilidade não pode ser desconsiderado.

E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado, contudo, no caso em exame, o trabalho pericial não encontra grande complexidade, quiçá irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados em R$14.000,00.

No caso dos autos, inexiste complexidade em relação a avaliação, além da pequena quantidade e o volume de informações constantes nos autos, outras poucas informações necessárias são públicas, sendo o trabalho e a complexidade relativamente menores, cujo valor apresentado pelo Perito se mostra como verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça e ao exercício dos direitos constitucionais.

Portanto, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício), hei por bem reduzir a verba para o patamar de R$6.000,00.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Dá-se provimento ao recurso para reduzir a verba ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
(TJ-MT - AI: 10030853820168110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA VOLTADA A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ENGENHEIRO E FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO AO DESEMPENHO DA TAREFA - RECURSO DESPROVIDO. A nomeação de perito para avaliação do imóvel objeto de servidão administrativa pode recair em profissional diverso da área de engenharia, arquitetura ou agronomia, segundo entendimento jurisprudencial podendo recair sobre outros profissionais que possuem conhecimento sobre valores mercadológico do imóvel como corretor de imóvel. O perito deve ser remunerado em valores condizentes com o desempenho do seu mister.”
(AI 18269/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

Ressalta-se, no entretanto, que o perito nomeado não está obrigado a aceitar o valor arbitrado, e, em caso de negativa, cabe ao Juízo singular nomear outro profissional para realização do trabalho.

A respeito do tema, decidiu este e. Tribunal:

“Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com o princípio da razoabilidade, que informa nosso ordenamento jurídico. Se exagerado deve ser reduzido, sem imposição do perito de aceitar o valor.”
(RAI nº 3426/2011, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 30.03.2011)

“O rol das hipóteses de substituição do perito, constante do artigo 424 do CPC, não é taxativo. É possível a substituição do expert quando apresentados honorários exorbitantes, em número de horas incompatíveis com o trabalho a ser realizado, sob pena de inviabilização da produção da prova pela parte requerente.”
(RAI nº 138449/2009, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 27.04.2010)

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir a verba honorária pericial ao patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026